Tribunal: TJPA
Processo: 0004917-48.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004917-48.2013.8.14.0032

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: ILMA LOPES DE AZEVEDO MOURA, WALTER FEITOSA DE AZEVEDO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE TESES SUSCITADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e razões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004917-48.2013.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO FILHO e ILMA LOPES DE AZEVEDO MOURA
,
por si e representando “os herdeiros de
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO”

ADVOGADO:
PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA nº: 8.409

EMBARGADO:
OI S/A,
em recuperação judicial, sucessora por incorporação de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, em recuperação judicial.

ADVOGADO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB/RJ nº. 131.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO FILHO e ILMA LOPES DE AZEVEDO MOURA
, por si e representando
“os herdeiros de MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO” em
face do acórdão de ID. 19442718, que conheceu de seu recurso de Apelação de
OI S/A,
em recuperação judicial, sucessora por incorporação de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, em recuperação judicial e deu provimento.

Pela fala dos Integrativos de
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO FILHO e ILMA LOPES DE AZEVEDO MOURA
,
por si e representando “os herdeiros de
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO”
ao
ID.
19561112,
o acórdão padece de vício de omissão quanto a análise de temas e teses suscitadas pelos Apelados (ora Embargantes) e que, em seu entender, não foram enfrentadas.

Intimada a contraminutar pelo ID. 19561896,
decorreu o prazo de
OI S/A
, em recuperação judicial, sucessora por incorporação de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
sem oferecimento de contrarrazões, conforme certidão de ID. 19908949.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0004917-48.2013.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO FILHO e ILMA LOPES DE AZEVEDO MOURA
,
por si e representando “os herdeiros de
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO”

ADVOGADO:
PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA nº: 8.409

EMBARGADO:
OI S/A,
em recuperação judicial, sucessora por incorporação de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, em recuperação judicial.

ADVOGADO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB/RJ nº. 131.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Se foi dito que havia ausência de legitimidade ativa no caso em comento, é porque, por óbvio, não foram acolhidas as pretensões ditas como omitidas. Analisou-se o conteúdo das alegações e analisou-se que não havia contramedida à ilegitimidade percebida. Não há omissão!

Isso é para que se veja que foram apreciados as
teses e os pedidos
devolvidos a este e. Tribunal e que, por sua vez, analisou-os e decidiu-os conforme a moldura fático-jurídica exposta na lide, não ensejando em qualquer vício do julgado, mas traduzindo-se apenas em débil interesse de rediscussão da matéria.

De mais a mais, está obstada –
a rediscussão
– pela via dos Aclaratórios!
Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omitido, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, irretocando o acórdão de ID. 19442718, que manteve a decisão monocrática de ID. 17266038.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024